Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO ACIDENTE EM HARMONIA COM VERSÃO DA PARTE AUTORA (CONDUTORA DA MOTOCICLETA). INTERCEPTAÇÃO DA MOTO POR CAMINHÃO DA PARTE RÉ. DERIVAÇÃO PARA A FAIXA SEM ATENTAR PARA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGO. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO CONFIGURADA. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM VALOR COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de reparação material no valor de R$ 1.610,00 e de reparação moral no importe de R$ 5.000,00.

II. Diante do conflito entre as teses apresentadas pelas partes demandante e demandada, cabe ao magistrado, uma vez que destinatário da prova, analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento (art. 371 do CPC).

III. Da análise dos documentos carreados nos autos, tem-se que a dinâmica do acidente leva a conclusão que a responsabilidade pelo sinistro é do condutor do caminhão, veículo de propriedade da primeira recorrente e dirigido pela segunda.

IV. Não se mostra crível a tese de que a parte recorrida teria tentado “cortar” o caminhão pela direita, mas sim que este ingressou de forma abrupta à alça que se encontrava a direita, violando o disposto no art. 35 do CTB (antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço).

V. Ademais, estabelece o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29, §1o, ambos do CTB, que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Destarte, na ocasião do acidente de trânsito era dever da parte recorrente adotar a devida cautela quando da mudança de faixa, bem como o ingresso ao acesso à direita, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que, como restou demonstrado, ingressou na alça de acesso de forma abrupta. Assim, a responsabilidade pelo acidente é da parte recorrente, não havendo em se falar de culpa exclusiva da parte recorrida.

VI. A situação versada também enseja reparação a título de danos morais, pois o acidente causou à parte recorrida lesões corporais (fratura na clavícula e lesão acromioclavicular), que acarretou o seu afastamento das atividades laborais pelo período de 60 dias, consoante resta demonstrado nos documentos de ID 18368883 (exames médicos), ID 1836952918369530 (fotos da autora com uma tipoia no braço e com a mesma roupa do dia do acidente) e ID 18369558 (exames, atestados e até requerimento administrativo para apurar acidente em serviço)

VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

X. Por fim, quanto ao pedido subsidiário relacionado ao dano material, tem-se que razão assiste à parte recorrente, considerando as avaliações trazidas pela defesa (ID 18369552), obtidas também no site “mercadolivre”, que demonstram inúmeras ofertas de motocicleta de mesma marca/modelo e ano, por valores até menores do que o valor pago pelo seguro, portanto a condenação a título de reparação por danos materiais deve ser afastada.

XI. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença em parte e decotar a condenação a título de reparação por danos materiais. Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.